Tribunal: TJBA
Processo: 8026778-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026778-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA IMPETRADO: EDNEY SACRAMENTO GALVAO e outros Advogado(s):LEONARDO BATISTA DA SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DO JUIZADO ESPECIAL. ERRO MATERIAL DE ENDEREÇAMENTO. RETIFICAÇÃO DO RITO PROCESSUAL. VARA DE JURISDIÇÃO PLENA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA COM POSSÍVEL INCAPACIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIAS ALHEIAS À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PREJUDICADAS. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8000656-92.2022.8.05.0110, que tem como parte Impetrante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, parte Impetrada, EDNEY SACRAMENTO GALVAO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator